Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. MÁ GESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão de reparação por danos material por má-gestão da conta PASEP, tendo como termo inicial a data do saque. A autora alega que só teve ciência plena do dano em outubro de 2024, ao acessar extratos detalhados da conta. O juízo de origem reconheceu a prescrição decenal, com base na data do saque efetuado em 1989, e extinguiu o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 já se consumou; e (ii) definir o termo inicial do referido prazo, à luz da teoria da actio nata e da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional é de 10 anos, contado da data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques na conta PASEP. 5. No caso concreto, o saque foi realizado em 05/10/1989 e a autora apenas requereu os extratos da conta em outubro de 2024, passados 35 anos. 6. A ausência de diligência da parte ao longo de três décadas inviabiliza o reconhecimento de termo inicial posterior. A ciência do dano é presumida no momento do saque, quando possível constatar eventual divergência nos valores. 7. Aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, sendo incabível permitir a rediscussão após longo lapso temporal, sem fato novo apto a justificar a inércia. 8. A teoria da actio nata, mesmo em sua vertente subjetiva, exige demonstração da impossibilidade concreta de conhecimento anterior, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. O prazo prescricional decenal para ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP tem início na data do saque dos valores, salvo prova inequívoca de ciência posterior do dano."; " 2. A inércia da parte por prazo superior a três décadas inviabiliza a pretensão indenizatória, por aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJDFT, Acórdão 2002363, 0742471-78.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002072, 0746535-34.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025.